Tribunal: STJ
Processo: 0005569-51.2003.8.16.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636450 - PR(2024/0135689-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MASTER
INCORPORAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL MARQUES GANDOLFI - PR025765
SILVIO ANDRE BRAMBILA RODRIGUES - PR021305
GLAUCIRIAN COSTA DOS SANTOS - PR032060
AGRAVADO
: MARCELO PRALON DE ALMEIDA
AGRAVADO
: VALERIA MARIA DOS SANTOS VANELLI
AGRAVADO
: GRACINA GOMES DA SILVA
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO METELSKI
AGRAVADO
: MARIA ELISABETE DA SILVA LEITE
AGRAVADO
: ADAIR DOS SANTOS VEIGA
AGRAVADO
: OZIEL ALVES DOMINGUES
AGRAVADO
: JOAO ALBERTO WALTER
AGRAVADO
: SEBASTIANA PINHEIRO DA SILVA
AGRAVADO
: ANTONIO MARAVIESKI NETO
AGRAVADO
: FRANCISCO VICENTE FERREIRA
AGRAVADO
: CARLOS LUCIO RAMOS
AGRAVADO
: JOSUELSON ALVES PIMPAO
AGRAVADO
: VANDEIR MARTINS VIANA
AGRAVADO
: SEBASTIAO CANDIDO PEREIRA
AGRAVADO
: GERSON SOARES
AGRAVADO
: MARCOS ROGERIO AMANTINI
AGRAVADO
: JOSENILDA AMANTINI CASTRO
AGRAVADO
: ROSNEY OLIVEIRA KURSCHEIDT JUNIOR
AGRAVADO
: ADELINA PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: PAULO VENÂNCIO DA SILVA
AGRAVADO
: ANTONIO JUVENIL FURQUIM
AGRAVADO
: CELSO BRANDAO
ADVOGADOS
: MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA -
BA011024
FÁBIO AUGUSTO DE SOUZA - PR043147
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
Documento eletrônico VDA56656840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: ea689a2d-a020-4969-9524-c416691edc86

. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 211/STJ
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO
PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. "Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7
do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c
do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
(AgInt no REsp n. 181.234
Ministro
situação fática de cada caso"
5/AM,Rel.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/11/2019,
).
21/11/2019
II. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: ea689a2d-a020-4969-9524-c416691edc86

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636450 - PR(2024/0135689-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MASTER
INCORPORAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL MARQUES GANDOLFI - PR025765
SILVIO ANDRE BRAMBILA RODRIGUES - PR021305
GLAUCIRIAN COSTA DOS SANTOS - PR032060
AGRAVADO
: MARCELO PRALON DE ALMEIDA
AGRAVADO
: VALERIA MARIA DOS SANTOS VANELLI
AGRAVADO
: GRACINA GOMES DA SILVA
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO METELSKI
AGRAVADO
: MARIA ELISABETE DA SILVA LEITE
AGRAVADO
: ADAIR DOS SANTOS VEIGA
AGRAVADO
: OZIEL ALVES DOMINGUES
AGRAVADO
: JOAO ALBERTO WALTER
AGRAVADO
: SEBASTIANA PINHEIRO DA SILVA
AGRAVADO
: ANTONIO MARAVIESKI NETO
AGRAVADO
: FRANCISCO VICENTE FERREIRA
AGRAVADO
: CARLOS LUCIO RAMOS
AGRAVADO
: JOSUELSON ALVES PIMPAO
AGRAVADO
: VANDEIR MARTINS VIANA
AGRAVADO
: SEBASTIAO CANDIDO PEREIRA
AGRAVADO
: GERSON SOARES
AGRAVADO
: MARCOS ROGERIO AMANTINI
AGRAVADO
: JOSENILDA AMANTINI CASTRO
AGRAVADO
: ROSNEY OLIVEIRA KURSCHEIDT JUNIOR
AGRAVADO
: ADELINA PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: PAULO VENÂNCIO DA SILVA
AGRAVADO
: ANTONIO JUVENIL FURQUIM
AGRAVADO
: CELSO BRANDAO
ADVOGADOS
: MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA -
BA011024
FÁBIO AUGUSTO DE SOUZA - PR043147
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
Documento eletrônico VDA56171706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:42
Código de Controle do Documento: da47cf85-cc8f-4cba-b26d-6f6a2e96b0dd

. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 211/STJ
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO
PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. "Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7
do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c
do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
(AgInt no REsp n. 181.234
Ministro
situação fática de cada caso"
5/AM,Rel.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/11/2019,
).
21/11/2019
II. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.969-1.993) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 1.961-1.965).
Em suas razões, a parte agravante alega que houve prequestionamento dos
dispositivos legais indicados, inexistindo deficiência de fundamentação.
Defende a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça, por se tratar de controvérsia exclusivamente jurídica.
Afirma que o acórdão recorrido violou normas civis ao permitir a alteração
judicial do preço contratual, bem como afastou indevidamente encargos legais.
Sustenta a impossibilidade de intervenção judicial na formação do preço e
aponta a existência de dissídio jurisprudencial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Sem impugnação (fls. 1.997-2.019).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56171706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:42
Código de Controle do Documento: da47cf85-cc8f-4cba-b26d-6f6a2e96b0dd

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.963-1.965):
Apesar da oposição dos aclaratórios, as teses de impossibilidade de revisão
do preço, limite de juros, legalidade de correção monetária com indicação,
respectivamente, dos arts. 1.062 1.125 e 1.126 do
1o do Decreto-
CC/1916,
e 2o da
não foram debatidas pelo
Lei N. 22.626/1933
Lei n. 10.192/2001
Tribunal
, visto que não invocada na origem. Assim, ausente o
a quo
prequestionamento, deve incidir a
. No que diz respeito à
Súmula n. 211/STJ
revisão do cálculo das parcelas, a Corte local assim se manifestou (fls. 1.440-
1.443):
No presente caso, a abusividade está evidente no acréscimo de juros
e correção monetária nas parcelas em que foi dividido o preço do lote,
já que o valor do mesmo já foi majorado previamente. Vejamos. As
partes firmaram compromisso de compra e venda de imóvel urbano
com a M. M. Incorporações Ltda, mediante pagamento em prestações
mensais, reajustadas e com incidência de juros. Observa-se dos
contratos celebrados, que foi fixado o preço do valor à vista do imóvel,
o qual foi financiado em parcelas com valor fixo, todavia, não fixado o
valor para pagamento à prazo. Veja-se que os contratos estabelecem
o preço do lote superestimando-o em razão da divisão do pagamento
em parcelas, e ao mesmo tempo estabelece que as parcelas do preço
superestimado serão acrescidas juros e correção monetária
anualmente. Assim, se o preço já foi acrescido porque seria pago em
parcelas,
não
poderiam
essas
parcelas
serem
corrigidas
monetariamente e com incidência de juros, pois tal implicaria em se
corrigir duas vezes o valor do bem vendido, se constituindo, dessa
forma, em evidente bis in idem. Como ao caso, deve ser aplicado o
CDC, estando evidente a abusividade da estipulação do preço dos
lotes, deve-se considerar nula a cláusula de reajuste anual das
parcelas e a cláusula que prevê a incidência de juros.
[...]
Assim, razoável suprimir os juros e a correção monetária das parcelas,
ficando estabelecido que os lotes foram vendidos pelo preço certo e
ajustado, a ser pago em parcelas fixas (conforme o valor que consta
em cada contrato), não incidindo juros e correção monetária.
Rever a conclusão do acórdão, assentada em premissas fático-contratuais
específicas, segundo as quais o preço teria sido “superestimado” em razão
do parcelamento, a incidência posterior de correção monetária e juros
configuraria dupla atualização do valor (bis in idem) e as cláusulas seriam
abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente
nulidade do reajuste anual e da cláusula de juros, demandaria reavaliação
do contrato e incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na
via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÕES JULGADAS CONJUNTAMENTE. RESCISÃO DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS
DE TERCEIROS. REVISIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. AFASTAMENTO. LEGITIMIDADE. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. VALIDADE DOS CONTRATOS.
ENRIQUECIMENTO
DOS
CEDENTES
PELOS
VALORES
Documento eletrônico VDA56171706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:42
Código de Controle do Documento: da47cf85-cc8f-4cba-b26d-6f6a2e96b0dd

RECEBIDOS.
CESSÃO
DE
DIREITOS.
ANUÊNCIA
DA
INCORPORADORA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INEXISTÊNCIA.
ANÁLISE CONTRATUAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
PAGAMENTO
DE
ALUGUÉIS.
TEMPO
DE
USUFRUIÇÃO.
PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A violação do do deve ser afastada, pois o TJRJ art. 535 CPC/1973
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de
reexame do mérito do recurso, o qual foi exaustivamente analisado,
circunstância que, de plano, torna imprópria a invocação de ausência
de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte entende que o julgamento antecipado
da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de provas tidas
por desnecessárias pelo magistrado, uma vez que cabe a ele dirigir a
instrução, não configura cerceamento de defesa.
3. A revisão da conclusão do acórdão sobre a imprescindibilidade das
provas pretendidas pelos recorrentes demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no
âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
4. A tese da legitimidade dos recorrentes não foi enfrentada pelo
acórdão recorrido e o Tribunal de origem não foi instado, no momento
oportuno, a se manifestar acerca do tema. Portanto, é inafastável a
incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
5. O TJRJ entendeu que os cessionários, por autorização dos
promitentes
e à revelia da incorporadora,
compradores/cedentes
encontram-se na posse do imóvel, consignando que eventual prejuízo
sem causa provocado pelos possuidores há de ser solucionado na via
judicial adequada. Ressaltou que "nada nos autos demonstra que, à
época da cessão de direitos (setembro de 1996), os promissários
houvessem cientificado a incorporadora
compradores/cedentes
(cláusula 9), por isto que útil e adequado o ajuizamento da ação em
face dos promitentes compradores" (e-STJ fl. 927). Em relação à
validade dos contratos firmados entre as partes, à aplicação da ao
alegado
enriquecimento
dos
promitentes-compradores
, e cedentes, pelo recebimento do percentual de
Lei n. 10.150/2000
retenção, e à inexistência de constituição em mora, as conclusões do
acórdão recorrido decorreram da análise das disposições contratuais e
do conjunto fático-probatório. Dessa forma, correta a aplicação das
Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.
6. O STJ firmou orientação no sentido de ser devido o pagamento de
aluguéis, pelo promitente comprador, em razão do tempo de ocupação
do imóvel, sem constituir bis in idem, o que afasta a alegada violação
do parágrafo
único, do
art. 416,
CC/2002.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 1.548.228/RJ
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/10/2020,
26/10/2020.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede
o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
de cada caso (AgInt no REsp 181.234
Ministro Marco Aurélio
5/AM,Rel.
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
Dje
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Documento eletrônico VDA56171706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:42
Código de Controle do Documento: da47cf85-cc8f-4cba-b26d-6f6a2e96b0dd

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC não
impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela
negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo
para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados, nas
teses de violação dos arts. 1.125 e 1.126 do
art. 2o da
, arts.
CC/1.916,
Lei n. 10.192/2001
1.062 do
e 1o do DL n.
e
o, V, do CDC e de não incidência, no caso
CC/1916
22.626/1933
art. 6
concreto, das Súmulas n. 211, 5 e 7 do STJ, matérias essas que, conforme anteriormente
transcrito, foram enfrentadas de forma exauriente na decisão agravada, tanto pelo
reconhecimento da inexistência de vícios de fundamentação no acórdão recorrido, quanto pelo
não conhecimento da irresignação em razão da incidência dos citados enunciados sumulares.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:42
Código de Controle do Documento: da47cf85-cc8f-4cba-b26d-6f6a2e96b0dd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.636.450 / PR
Número Registro: 2024/0135689-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00055695120038160035
133703
13372003
201000301942
201100186132
201302227138
55695120038160035 735879802
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MASTER INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL MARQUES GANDOLFI - PR025765
SILVIO ANDRE BRAMBILA RODRIGUES - PR021305
GLAUCIRIAN COSTA DOS SANTOS - PR032060
AGRAVADO
: MARCELO PRALON DE ALMEIDA
AGRAVADO
: VALERIA MARIA DOS SANTOS VANELLI
AGRAVADO
: GRACINA GOMES DA SILVA
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO METELSKI
AGRAVADO
: MARIA ELISABETE DA SILVA LEITE
AGRAVADO
: ADAIR DOS SANTOS VEIGA
AGRAVADO
: OZIEL ALVES DOMINGUES
AGRAVADO
: JOAO ALBERTO WALTER
AGRAVADO
: SEBASTIANA PINHEIRO DA SILVA
AGRAVADO
: ANTONIO MARAVIESKI NETO
AGRAVADO
: FRANCISCO VICENTE FERREIRA
AGRAVADO
: CARLOS LUCIO RAMOS
Documento eletrônico VDA56642551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:32
Código de Controle do Documento: 0801186f-db35-43d9-9de9-369b51e508a6

AGRAVADO
: JOSUELSON ALVES PIMPAO
AGRAVADO
: VANDEIR MARTINS VIANA
AGRAVADO
: SEBASTIAO CANDIDO PEREIRA
AGRAVADO
: GERSON SOARES
AGRAVADO
: MARCOS ROGERIO AMANTINI
AGRAVADO
: JOSENILDA AMANTINI CASTRO
AGRAVADO
: ROSNEY OLIVEIRA KURSCHEIDT JUNIOR
AGRAVADO
: ADELINA PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: PAULO VENÂNCIO DA SILVA
AGRAVADO
: ANTONIO JUVENIL FURQUIM
AGRAVADO
: CELSO BRANDAO
ADVOGADOS : MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA011024
FÁBIO AUGUSTO DE SOUZA - PR043147
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MASTER INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL MARQUES GANDOLFI - PR025765
SILVIO ANDRE BRAMBILA RODRIGUES - PR021305
GLAUCIRIAN COSTA DOS SANTOS - PR032060
AGRAVADO
: MARCELO PRALON DE ALMEIDA
AGRAVADO
: VALERIA MARIA DOS SANTOS VANELLI
AGRAVADO
: GRACINA GOMES DA SILVA
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO METELSKI
AGRAVADO
: MARIA ELISABETE DA SILVA LEITE
AGRAVADO
: ADAIR DOS SANTOS VEIGA
AGRAVADO
: OZIEL ALVES DOMINGUES
AGRAVADO
: JOAO ALBERTO WALTER
AGRAVADO
: SEBASTIANA PINHEIRO DA SILVA
AGRAVADO
: ANTONIO MARAVIESKI NETO
AGRAVADO
: FRANCISCO VICENTE FERREIRA
AGRAVADO
: CARLOS LUCIO RAMOS
AGRAVADO
: JOSUELSON ALVES PIMPAO
AGRAVADO
: VANDEIR MARTINS VIANA
AGRAVADO
: SEBASTIAO CANDIDO PEREIRA
AGRAVADO
: GERSON SOARES
Documento eletrônico VDA56642551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:32
Código de Controle do Documento: 0801186f-db35-43d9-9de9-369b51e508a6

AGRAVADO
: MARCOS ROGERIO AMANTINI
AGRAVADO
: JOSENILDA AMANTINI CASTRO
AGRAVADO
: ROSNEY OLIVEIRA KURSCHEIDT JUNIOR
AGRAVADO
: ADELINA PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: PAULO VENÂNCIO DA SILVA
AGRAVADO
: ANTONIO JUVENIL FURQUIM
AGRAVADO
: CELSO BRANDAO
ADVOGADOS : MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA011024
FÁBIO AUGUSTO DE SOUZA - PR043147
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:32
Código de Controle do Documento: 0801186f-db35-43d9-9de9-369b51e508a6